Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FURTO DE BICICLETA. RESPONSABILIDADE. ACADEMIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE BICICLETÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória proposta por consumidor de serviço de academia em razão do furto de sua bicicleta durante o período que permaneceu no estabelecimento. Pleiteia a indenização pelo dano material.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a legislação aplicável à relação jurídica existente entre as partes; (ii) responsabilidade civil do apelante-réu pelo furto da bicicleta depositada em bicicletário à frente da academia.
III – Razões de decidir
4. O autor é o destinatário final dos serviços e o réu é o fornecedor, circunstâncias que amoldam aos arts. 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. O fato de O fato de haver uma plataforma digital intermediadora entre o consumidor e a academia de ginástica não afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porque o apelante-réu presta serviços de academia ao apelado-autor que deles usufrui como destinatário final.
5. Embora o furto da bicicleta tenha decorrido de ato ilícito praticado em área pública, a disponibilização de bicicletário em frente à entrada da academia, que é devidamente cercada, geram ao consumidor a legítima expectativa de segurança para deixar sua bicicleta no local. Falhou na prestação do serviço, não proporcionando a devida segurança ao consumidor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.